Tribunal: STF
Processo: HC 260208
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, em favor de Adyckel Daniel Andrade Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.015.639/SE (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto” (doc. 4, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] os elementos delineados no acórdão pela corte de origem não autorizam concluir pelo crime de tráfico de drogas, visto que: a) emerge dos elementos circunstanciais e acidentais delineados no acórdão a ínfima a quantidade da droga (150g análogas à maconha), ausente indicação de apreensão de apetrechos típicos do tráfico de drogas, ausente indicação de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas; e d) mera apreensão de droga no poder do recorrente, sobretudo quando ínfima ou não relevante a quantidade desta, não autoriza presumir em readequação típica do crime de porte para uso pessoal, para o crime de tráfico deste, com base no tirocínio policial e na localidade da infração, dado que cabe ao MP provar todas as elementares do crime de tráfico de drogas, o que não fez, sendo certo que não cabe ao acusado provar que era usuário, sob pena de inversão do ônus probatório em desfavor do paciente. [...]. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, para desclassificar a conduta para porte de maconha para uso pessoal, absolvendo-se o paciente. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. 150 GRAMAS DE MACONHA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de ser substitutivo de recurso próprio. 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. 3. A defesa alega que a apreensão de 150g de maconha, embalada em sacola plástica, não configura tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para uso de entorpecentes. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. Não se constatou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, uma vez que a condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais e na quantidade de droga apreendida, sequer cabendo o revolvimento de fatos e provas em sentido contrário. 7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. Em havendo a devida análise do caso concreto pela origem, não cabe o revolvimento de fatos e provas em sentido contrário neste STJ. 3. A ausência de argumentos novos no agravo regimental inviabiliza seu conhecimento, conforme a Súmula n. 182, STJ”. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a análise da pretendida desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006”. II. Questão em discussão 2. Pretendida desclassificação. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.428 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.663 AgR/SC, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator